Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Administrativo e Civil. Compensação de crédito inscrito em precatório com débito existente com a Administração Pública – possibilidade, sem ofensa à ordem de pagamento e sem necessidade de Lei específica. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora, servidor público distrital, pretende a declaração de compensação entre créditos e débitos perante a Administração Pública. Narrou que é devedor da quantia de R$ 37.888,17, recebida indevidamente a título de TIDEM, e que é credor do Distrito Federal no valor de R$ 55.445,62, conforme precatório no 0741810-10.2021.8.07.0000.
2. A ação foi julgada procedente, em razão do reconhecimento da possibilidade de compensação de créditos prevista no Código Civil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a compensação civil prevista nos arts. 368 e 369 do Código Civil pode ser realizada sem afronta ao disposto no art. 100 da Constituição Federal e sem necessidade de lei específica.
III. Razões de decidir
4. Sem razão a parte recorrente. A compensação de dívidas de natureza civil, prevista nos arts. 368 e seguintes do Código Civil, não ofende a ordem de pagamento de precatórios prevista no art. 100 da Constituição Federal, pois não compromete as despesas orçamentárias vinculadas a esse título.
5. A compensação mediante lei específica, que igualmente não ofende a ordem de pagamento dos precatórios, ocorre quando um dos créditos possui natureza distinta, como é comum no pagamento de passivos de natureza tributária. No presente caso, não se discute a natureza dos créditos, razão pela qual entendo superado o obstáculo à determinação da compensação por meio de sentença.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100. CC, art. 368 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: n/a